Tribunal: TJDFT
Processo: 0740642-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES e posse de munições. Preliminares DE NULIDADE processual. Parcialidade do juiz. Aditamento À DENÚNCIA. Ofensa ao sistema acusatório. Inocorrência. IRREGULARIDADE NA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR. Fundadas suspeitas. Presença. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. PRELIMINARes REJEITADAs. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO E PERMITIDO. AUTORIA. PROVAS. PRINCÍPIO DA INSIGNificância. Não cabimento. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP. PRESENÇA. RECurso CONHECIDO. PRELIMINARes DE NULIDADE REJEITADAs. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inexiste ofensa ao princípio da parcialidade do Juiz se a autoridade judicial, constatando que os fatos narrados na denúncia se amoldavam a capitulação jurídica diversa, remete os autos ao Ministério Público para que ele, querendo, adite a denúncia, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal.
2. Se a busca veicular e domiciliar foi precedida de denúncias anônimas de que o apelante exercia o tráfico de drogas, confirmadas pela sua conduta de lançar sobre o telhado de uma escola um objeto suspeito, após visualizar a viatura policial, justificada está a sua abordagem que culminou com a localização de duas porções de maconha sobre o telhado do estabelecimento de ensino e munições em sua residência.
3. Não há que se falar em violação de domicílio, pois o ingresso na residência do acusado, além de autorizado por ele, ocorreu após os policiais encontrarem duas porções de maconha lançadas por ele sobre o telhado de uma escola pouco antes de sua abordagem pessoal.
4. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso em apreço, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios produzidos nos autos, como apreensão de drogas e nas declarações do próprio acusado que admitiu a posse do entorpecente para uso pessoal.
5. A materialidade e a autoria dos crimes de posse irregular de munições de uso permitido e uso restrito foram comprovadas, eis que, além de os artefatos terem sido localizados na residência do acusado, ainda foram identificados diálogos por meio de aplicativos de mensagens em que o apelante comprava e intermediava a venda de munições com outros indivíduos.
6. Devidamente motivada a segregação cautelar do réu, quando da conversão da prisão em flagrante em preventiva, e mantidos os fundamentos que a ensejaram, com amparo nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, tendo o apelante permanecido preso durante todo o trâmite processual, em vista da gravidade concreta do delito praticado e da necessidade de se resguardar a ordem pública, não se concede o direito de recorrer em liberdade.
7. Recurso conhecido. Preliminares de nulidade rejeitadas. Recurso desprovido.